Tribunal: STF
Processo: AI 187925
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O recurso extraordinário só é cabível para o exame de
questões constitucionais, e a única que, no caso, foi prequestionada
é a da ofensa ao § 3º do artigo 192 da Carta Magna, o que não ocorre
por não ser esse dispositivo, como assentado por esta Corte, auto-
aplicável.
Agravo a que se nega provimento.